Tribunal: TJBA
Processo: 8007405-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8007405-28.2026.8.05.0000 – Comarca de Camaçari/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Marcos Gomes dos Santos Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA Processo de 1º Grau: 8006117-59.2025.8.05.0039 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira de Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INACOLHIMENTO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DESDE A FASE INQUISITORIAL. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INALBERGAMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PROVA. RISCO DE PERECIMENTO DA MEMÓRIA DAS TESTEMUNHAS. AGENTES POLICIAIS QUE ATUAM EM DIVERSAS DILIGÊNCIAS. MEDIDA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. GRAVIDADE DA CONDUTA VERIFICADA PELO MODUS OPERANDI. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Marcos Gomes dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, tendo sido recebida a denúncia em decisão proferida em 15/05/2025, oportunidade em que também fora decretada a sua prisão preventiva, ainda pendente de cumprimento. Diante da impossibilidade de localização do acusado, foi determinada, em 25/06/2025, a realização da citação por edital, sendo suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, mantida a prisão e designada audiência objetivando a produção antecipada de provas para o dia 07/04/2026. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 98503228), que a impossibilidade de localização do acusado se deu em razão de falha na identificação do endereço e, portanto, não poderia ser considerado foragido. Aduz, ainda, a ilegalidade da produção antecipada de provas, diante da inexistência de fundamentação da decisão que a determinou, bem como pela ausência de esgotamento dos meios de citação pessoal do paciente. Sustenta, por fim, a desfundamentação do decreto constritor e a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 98755748) noticiam, in verbis: “[...] Cumprimentando-a cordialmente, esclareço que me dirijo a Vossa Excelência na condição de Juíza Designada por força do decreto judiciário nº 74, de 27 de janeiro de 2026, publicado no Diário nº 3973 de 28 do ano corrente, para fins de prestar as informações requisitadas no bojo do HC nº. 8007405-28.2026.8.05.0000, em trâmite neste Egrégio Tribunal, que tem como paciente MARCOS GOMES DOS SANTOS e autoridade impetrada o Juízo da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI. Tramita perante este Juízo a Ação Penal nº 8006117-59.2025.8.05.0039, na qual o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido em 11 de dezembro de 2024. A denúncia foi recebida em 15 de maio de 2025, ocasião em que, diante da presença dos requisitos legais, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Frustrada a citação pessoal e determinada a citação por edital, sem que o réu comparecesse ou constituísse advogado, este Juízo, em decisão de 25 de novembro de 2025, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a produção antecipada de provas, designando audiência para 07 de abril de 2026. Ao contrário do que sustenta o impetrante, o decreto de prisão preventiva não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o modus operandi empregado na conduta delituosa. A denúncia imputa ao paciente a prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), pois, munido com um facão, atropelou e matou Emisael dos Santos Rodrigues, circunstância que, por si, já revela peculiar gravidade concreta quando analisada em conjunto com os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. A fundamentação da decisão é clara ao apontar que o modo de execução da conduta delitiva evidencia a periculosidade social do acusado, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não se trata, portanto, de mera alusão à gravidade genérica do tipo penal, mas de análise particularizada das circunstâncias do caso concreto, em plena consonância com o disposto nos arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vale rememorar que o Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com fundamento nas circunstâncias concretas do crime, inclusive o modus operandi, quando demonstrada a periculosidade do agente: "A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi do delito, que revela elevado grau de periculosidade do agente e alta reprovabilidade da conduta." (RHC 216223 / CE RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2025/0171925-8 ). Quanto à alegação de que não houve esgotamento dos meios de citação pessoal, cumpre esclarecer que a citação por edital foi precedida de diligências pelo Oficial de Justiça, que compareceu ao endereço constante dos autos e não logrou êxito na localização do imóvel. A circunstância de a certidão mencionar problemas de numeração no logradouro não afasta a legitimidade da citação ficta. O que se verificou foi a impossibilidade de efetivação da citação pessoal no único endereço disponível nos autos, configurando hipótese de réu em local incerto e não sabido, o que autoriza o recurso à citação editalícia nos termos do art. 363, §1º, do CPP. Registre-se que o próprio endereço fornecido nos autos — Loteamento Verdes Horizontes — era o único dado de localização disponível, e a dificuldade de localização do imóvel, seja por qual razão for, demonstra a impossibilidade fática de citação pessoal. Não havia nos autos outros endereços, telefones ou referências que permitissem ao Juízo ou ao Oficial de Justiça prosseguir com novas tentativas. Ademais, cabe destacar que o réu, mesmo após a publicação do edital citatório, com ampla divulgação, não compareceu ao processo nem constituiu advogado, o que reforça a conclusão de que se encontrava — e permanece — em local desconhecido. No que pertine à produção antecipada de provas, a decisão se fundamentou no risco concreto de perecimento da prova testemunhal, em consonância com o entendimento jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado o rigor da Súmula 455 em hipóteses específicas. Conforme amplamente fundamentado na decisão atacada, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do AgRg no HC 629508 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0315341-7, firmou entendimento de que testemunhas cuja atividade profissional as coloca em contato diário com fatos criminosos semelhantes — como é o caso de policiais — devem ser ouvidas com a máxima urgência possível, sob pena de comprometimento da prova pelo natural esquecimento decorrente do volume de ocorrências similares. No caso vertente, os fatos remontam a dezembro de 2024, e as testemunhas arroladas na denúncia incluem agentes de segurança pública que, pelo exercício diário de suas funções, lidam com situações análogas, sendo razoável concluir que a demora na colheita de seus depoimentos comprometerá, de forma irreversível, a qualidade e a confiabilidade da prova. Trata-se, portanto, de fundamentação concreta — e não genérica — calcada na natureza das testemunhas e no risco real e demonstrável de perecimento da prova, em perfeita harmonia com a jurisprudência atualizada do STJ. Cumpre ainda ressaltar que a produção antecipada de provas, por si, não gera prejuízo à defesa, eis que o ato é realizado na presença de defensor nomeado, e nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas ou até mesmo repetidas as já colhidas, se indispensável. A alegação de que medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) seriam suficientes não se sustenta diante das circunstâncias do caso. O paciente se encontra em local desconhecido, o que inviabiliza, na prática, a imposição e a fiscalização de quaisquer medidas alternativas à prisão, tais como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica ou recolhimento domiciliar noturno. A eficácia de tais medidas pressupõe, minimamente, a localização e o comparecimento voluntário do acusado, o que até o momento não ocorreu. A própria lógica processual demonstra a insuficiência das cautelares diversas: se o Estado não logrou sequer citar o paciente, por impossibilidade de localização do imóvel, não há como garantir que ele cumprirá obrigações cautelares que demandam presença física e monitoramento contínuo. São estas as informações que este Juízo tem a prestar, colocando-se à disposição dessa Egrégia Câmara Criminal para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. [...]”. V - Inicialmente, a alegativa de que a impossibilidade de localização do acusado se deu em razão de falha na identificação do endereço e, portanto, não poderia ser considerado foragido, eis que não houve o esgotamento dos meios de citação pessoal do paciente, não merece prosperar. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a citação por edital só é admitida em casos excepcionais, quando não é possível a citação pessoal. Esgotadas as tentativas de encontrar o acusado, a citação por edital é medida legalmente prevista” (AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). VI - Na hipótese em testilha, verifica-se que o paciente, logo após a prática delitiva, empreendeu fuga, inclusive abandonando o seu veículo utilizado para atropelar a vítima, circunstância que ensejou a decretação de sua prisão temporária em 12/12/2024, não tendo a Autoridade Policial logrado êxito em sua captura. Posteriormente, com o oferecimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente, a pedido do Parquet, sobretudo por se encontrar em local incerto e não sabido. Determinada a citação pessoal do inculpado, este não foi localizado no endereço constante nos autos, em diligência realizada no dia 20/05/2025, conforme certidão do Oficial de Justiça, o qual consignou, inclusive, ter diligenciado em diversos logradouros no Bairro Verde Horizonte (Id. 98503229 - Pág. 25). Logo, foi aberta vista dos autos ao Ministério Público, que se manifestou nos seguintes termos: “Em atenção ao ID 502290293, em consulta ao BNMP, há mandados de prisão pendente de cumprimento em face do réu, o que demostra estar foragido, em local incerto e não sabido. Face o exposto, requer sua citação por edital, na forma prevista no art. 361, do Código de Processo Penal” (Id. 98503229 - Pág. 28). Acolhido o pleito ministerial, foi determinada a citação por edital, em razão de o acusado encontrar-se em lugar incerto e não sabido (Id. 98503229 - Pág. 29); após a certificação do transcurso in albis do prazo do edital (Id. 98503229 - Pág. 33), a Magistrada de origem declarou a suspensão do processo e do prazo prescricional, determinando, ainda, a produção antecipada de provas (Id. 98503229 - Pág. 38). VII - Nessa perspectiva, não se vislumbra ilegalidade na providência adotada pelo Juízo de origem, sobretudo porque a jurisprudência admite a citação editalícia quando frustradas as tentativas de localização do acusado, não sendo exigível o exaurimento absoluto de todas as possibilidades imagináveis de localização, mas apenas a demonstração de diligências razoáveis para esse fim. E esse é precisamente o caso dos autos, uma vez que o Paciente vem se furtando ao regular trâmite da persecução penal desde a fase do inquérito policial, não tendo a Autoridade Policial logrado êxito em sua captura nem por ocasião da prisão temporária, tampouco após a decretação da custódia preventiva; soma-se a isso o fato de que o Oficial de Justiça, após empreender diversas diligências, igualmente não conseguiu localizá-lo, circunstância que legitima a adoção da citação por edital. VIII - De igual modo, não prospera a alegação de nulidade da produção antecipada de provas. A produção antecipada de provas constitui medida cautelar admitida na lei processual penal (art. 366 do CPP), cabível quando se revelar necessária à preservação dos elementos probatórios indispensáveis ao adequado deslinde da persecução criminal, sem prejuízo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, cujo exercício, nessa hipótese, ocorre de forma diferida. IX - In casu, a necessidade concreta da antecipação da prova mostrou-se devidamente demonstrada, com o escopo de preservar a eficácia da atividade probatória, diante da incerteza quanto ao momento em que o acusado será localizado e passará a integrar regularmente a relação processual. Cumpre destacar que, em situações dessa natureza, a produção antecipada de provas revela-se medida legítima destinada a resguardar a memória das testemunhas e evitar o perecimento do conteúdo probatório, sobretudo quando estas são agentes policiais, cuja atividade profissional é marcada pela realização cotidiana de inúmeras diligências e pelo contato frequente com diversos fatos delituosos. Nessas circunstâncias, o decurso do tempo pode comprometer a rememoração precisa dos detalhes do evento investigado, o que justifica a colheita antecipada dos depoimentos, especialmente diante da perspectiva de prolongada suspensão do processo. Registra-se, ademais, que tais alegações sequer foram previamente suscitadas perante o Juízo de primeiro grau, circunstância que reforça a ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem na estreita via do habeas corpus. X - No que tange às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem acolhimento. In casu, verifica-se que a Magistrada a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando, ainda, a gravidade concreta da conduta imputada, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. XI - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta delitiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. XII - Por Fim, no que concerne à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. XIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem XIV - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007405-28.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Marcos Gomes dos Santos e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.